Tribunal: STF
Processo: ARE 1554099
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Improbidade administrativa. Dolo. Reexame de provas. Inovação recursal. Impossibilidade. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado por recorrente condenado por ato de improbidade administrativa, visando discutir a violação dos arts. 5º, LV, e 37, § 5º da Constituição Federal.



    2. O recurso extraordinário busca a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando a ausência de dolo na conduta que configurou improbidade administrativa.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento das exigências formais de demonstração de repercussão geral é condição para o conhecimento do recurso extraordinário e se a deficiência na preliminar de repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno; e (ii) saber se o reconhecimento de dolo pelo Tribunal de origem permite o reexame da matéria em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com o disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do RISTF.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, não sendo possível suprir essa deficiência no agravo interno, em virtude da preclusão consumativa.



    6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo) para a configuração de ato de improbidade administrativa, tendo as instâncias de origem assentado a prática de conduta dolosa.



    7. Para rever as premissas fáticas e probatórias adotadas pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF.



    8. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não implica a atipicidade da conduta de frustrar a licitude de processo licitatório para favorecer interesses pessoais, caracterizando continuidade normativo-típica e afastando a retroatividade da lei nova.



    9. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, quando os fundamentos não foram suscitados nas razões do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    11. Agravo interno não provido.